Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706964-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS RECORRIDA: MARIA APARECIDA ARAÚJO DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDUTA NEGLIGENTE. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A relação entre advogado e cliente não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, mas aos termos ajustados no contrato entre as partes e ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme pacífica jurisprudência. 2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Logo, o profissional tem o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando obrigado a obter êxito na demanda. 3. A demora da apelante em ajuizar a reclamação trabalhista frustrou, séria e real, possibilidade de êxito do cliente, incidindo em erro grave, o que impõe a análise dos danos ocorridos sob a ótica da perda de uma chance. 4. Na aplicação da teoria da perda de uma chance, o que se indeniza não é o proveito que seria alcançado, mas a perda da oportunidade. Daí que também não deve ser deferido o direito tal como se o autor tivesse sucesso na ação. 5. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 5.1. No caso, por se tratar de má prestação de serviços advocatícios, o dano moral deve ser provado e não presumido. Caberia ao autor, portanto, demonstrar ofensa anormal à personalidade em razão da conduta negligente da apelante. 6. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 32 do Estatuto da OAB, 8o do Código de Ética e Disciplina da OAB, 12, 186, 653, 667 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, uma vez que deixou de ingressar com ação trabalhista antes da incidência da prescrição bienal. Sendo assim, pugna pela manutenção da condenação fixada em sentença no valor de R$ 26.051,08 (vinte e seis mil, cinquenta e um reais e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wander Gualberto Fontenele, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 32 do Estatuto da OAB, 12, 186, 653, 667 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao apelo com base no artigo 8o do Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento de que “Nos termos do art. 105 da Constituição Federal, compete ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal, não se enquadrando no conceito de lei federal o Código de Ética e Disciplina da OAB.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.405.322/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Wander Gualberto Fontenele, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021